Tribunal: TJES
Processo: 5000164-26.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-26.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RENILDA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EQUÍVOCO NO NOMEN IURIS DO RECURSO. ERRO MATERIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA APÓS A CONTESTAÇÃO. PARTES NÃO OPORTUNIZADAS A EVENTUAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Renilda Nunes da Silva. A controvérsia envolve a alegação da autora de inexistência de relação contratual com a instituição financeira e a defesa desta quanto à regularidade de contratos de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a denominação equivocada do recurso interposto como “recurso inominado” impede seu conhecimento;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da autora sobre a contestação e documentos apresentados, bem como da ausência de instrução probatória quanto à autenticidade dos contratos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na denominação do recurso como “recurso inominado” não impede seu conhecimento, desde que o preparo seja realizado corretamente e esteja evidente a intenção de interpor apelação, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp n. 1.992.754/SP).

A sentença padece de nulidade, pois foi proferida sem oportunizar à autora a manifestação sobre a contestação e os documentos juntados pelo réu, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 350 e 351 do CPC.

O julgamento antecipado da lide impediu a adequada instrução probatória necessária para averiguar a formação do contrato e a autenticidade da assinatura, conforme estabelecido no Tema 1061 do STJ, que atribui ao banco o ônus de provar a autenticidade em casos de impugnação.

A teoria da causa madura não se aplica ao caso, ante a necessidade de produção de provas para o correto deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A denominação equivocada de recurso interposto não impede seu conhecimento quando o preparo for realizado corretamente e restar evidente a intenção recursal.

A sentença proferida sem oportunizar contraditório e ampla defesa em relação aos documentos apresentados pelo réu viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

Em ações que envolvam a impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 350, 351, 369, 370, 429, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; STJ, Tema 1061, REsp n. 1.862.227/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02.12.2020.

Vitória/ES,

27 de janeiro de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000164-26.2024.8.08.0005

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
RENILDA NUNES DA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a r. sentença do id. 11099906, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Apiacá, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, Morais com pedido de antecipação de tutela” ajuizada por
RENILDA NUNES DA SILVA
em desfavor do apelante.

Antes da análise das questões suscitadas pelas partes, constato a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial. Explica-se.

Inicialmente, apesar de o apelante, equivocadamente, ter nomeado a peça do id. 11099907 como “Recurso Inominado”, verifica-se que houve apenas um erro material, notadamente porque no pagamento do preparo recursal consta a indicação do recurso correto (id. 11099908), qual seja, a Apelação Cível.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui farto entendimento segundo o qual
“o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo”
(REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

Esclarecido esse ponto, a controvérsia posta à apreciação deste órgão julgador está voltada ao exame da existência de relação jurídica firmada entre as partes, tendo a autora, ora apelada, sustentado que nunca celebrou qualquer avença com a instituição financeira apelante e esta, por sua vez, defende a regularidade dos contratos de cartão de crédito em regime de margem consignável (RMC).

Ocorre que, do compulsar os autos, vê-se que, tão logo apresentada a contestação (id. 11099894), o juízo
a quo
proferiu sentença no id. 11099906, sem intimar a autora, ora apelada, para se manifestar sobre a defesa e os documentos a ela acostados (CPC, arts. 350 e 351), tampouco oportunizar as partes a eventual produção de provas.

Sendo a contratação do empréstimo o ponto controvertido da lide, não poderia o Juízo
a quo
julgar procedentes os pedidos sem ouvir a autora acerca dos contratos e das faturas acostadas aos autos.

É cediço que o juiz é destinatário das provas e determina a produção das provas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realizá-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em exame, a sentença foi proferida em fase prematura, logo após a apresentação de defesa pelo réu, ora apelante, de forma que o deslinde da causa não se resolve pela mera aplicabilidade das normas de inversão do ônus probatório - que, frise-se, é regra de instrução -, mas exige a acurada análise sobre a formação do contrato em questão.

A partir desse raciocínio, colaciono os judiciosos entendimentos deste Sodalício:

[...] 2. Compulsando os autos,
verifico que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir,
tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica.
Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas requeridas pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão
. 3. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial e na contestação, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000424-49.2021.8.08.0057; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 28/02/2024)

[...] 4.
Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 5. Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade.
6. De acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros. Deste modo, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão. 7. A sentença deve ser um conjunto coerente, permitindo que se veja com clareza e precisão os motivos que levaram o seu autor a tomar determinada decisão, propiciando a quem tem o dever de fazer a sua leitura a satisfação de vislumbrar um raciocínio concatenado, organizado em toda a sua estrutura. Em outras palavras, deve proporcionar ao leitor a compreensão de um raciocínio bem estruturado e organizado, refletindo todas as provas reunidas, comparando-as de forma qualitativa com os indícios ou explicando a ausência deles. 8. Evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte, assim como a ausência de intimação para realização da réplica processual. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5010600-60.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESª. SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS; Data: 13/07/2024)

Nesses termos, a avença acostada ao id. 11099895 e os supostos documentos pessoais da apelada, ora autora, deveriam ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória, à luz do Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, precedente vinculante de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), segundo o qual, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário de empréstimo consignado juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Conclui-se, portanto, que a sentença padece de nulidade por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa, sendo inaplicável ao caso a teoria da causa madura, ante a necessidade de abertura da instrução probatória.

Ante o exposto,
ANULO
a sentença, ante o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para prosseguimento do feito, na forma dos artigos 350 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões